Tribunal: TJMT
Processo: 1008083-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008083-10.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUE EXCEDER A R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – RESERVA DE PLENÁRIO – DESNECESSIDADE – ATO FUTURO LASTREADO EM LEI VIGENTE – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA.

Inexistindo

o
pedido
incidenter tantum
de inconstitucionalidade da norma que instituiu a contribuição previdenciária sobre o valor que exceder R$ 3.000,00 (três mil reais), nos subsídios dos servidores inativos e dos pensionistas de Mato Grosso, não há falar na observância da cláusula de reserva de plenário.

A futura prática de ato administrativo, com fundamento em lei vigente, não configura violação a direito líquido e certo, já que a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, impetrado pela Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT –, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na alteração da faixa de isenção da contribuição previdenciária, implementada pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020, especificamente, no artigo 2
o
, inciso II, §§ 5
o
e 6
o
.

Informa a Impetrante que, pela referida lei, a partir de junho/2020, todos os inativos que ganham acima de R$ 3.000,00 (três mil reais) terão seus benefícios taxados, linearmente, em 14% (quatorze por cento), aumento este que representará impacto muito superior ao experimentado pelos servidores da ativa.

Defende o cabimento do
mandamus
, porquanto manejado em face de uma norma que veicula a majoração da alíquota previdenciária a um patamar representativo de verdadeiro confisco sobre os proventos dos inativos e pensionistas, portanto, norma de efeitos iminentes e concretos.

Sustenta a violação do princípio da isonomia, haja vista o estabelecimento de tratamento diferenciado entre os aposentados da iniciativa privada e os do Serviço Público, além da ofensa aos princípios do não confisco, da bitributação, da contributividade e da referibilidade.

Ao final, alega o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, de modo que requer seja a autoridade coatora compelida a abster-se de cobrar a contribuição previdenciária de inativos, até o teto do salário contribuição do Regime Geral, conferindo-se aos seus representados, assim, a mesma imunidade assegurada aos trabalhadores filiados ao Regime Geral da Previdência Social, até o julgamento do mérito mandamental.

Antes da análise do pleito liminar, determinei que a parte Impetrada se manifestasse (id. 39490478, págs. 01/02).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, levantando as preliminares de ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que a ele não compete a exação tributária combatida, bem como a de inadequação da via eleita, já que o
writ
combate norma de efeito genérico ou abstrato. No mérito, defende a inexistência de direito líquido e certo (id. 42213485, págs. 01/08).

As preliminares foram rejeitadas e o pedido liminar foi indeferido, conforme a decisão id. 45063960, págs. 01/04.

O Estado de Mato Grosso manifesta-se nos autos, suscitando as mesmas preliminares e, no mérito, afirma que o ente público estadual tem autonomia para legislar sobre o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores e, por isso, não há falar de violação a direito líquido e certo (id.
48921061, págs. 01/15
).

O Governador do Estado deixou de apresentar as informações (id.
51184480, pág. 01
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela instauração do incidente de inconstitucionalidade e o respectivo encaminhamento dos autos ao Órgão competente (id.
55887461, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, impetrado pela Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT –, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na alteração da faixa de isenção da contribuição previdenciária, implementada pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020, especificamente, no artigo 2
o
, inciso II, §§ 5
o
e 6
o
.

Denota-se dos autos que o Governador do Estado de Mato Grosso encaminhou, à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a Mensagem n. 201/2019, com o objetivo de alterar e acrescentar dispositivos às Leis Complementares ns. 201/2004 e 28/2004 (id. 42219455, págs. 01/06).

O Projeto de Lei foi aprovado pela ALMT, culminando na edição da Lei Complementar n. 654/2020 que alterou a faixa de isenção da contribuição previdenciária, dos servidores inativos e pensionistas, nos seguintes termos:

Art. 2o - O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Art. 2o (...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5o - Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6o -
Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5o os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
. (Destaquei).

Por força da nova regra, a partir do dia 01/06/2020, todos os servidores inativos e pensionistas que receberem mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao mês terão seus benefícios taxados, linearmente, no percentual de 14% (quatorze por cento).

Diante disso, a Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT – impetrou o Mandado de Segurança Preventivo, contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, alegando violação ao Princípio da Isonomia, já que os trabalhadores da iniciativa privada sofrem taxação, a título de contribuição previdenciária, somente sobre os valores que ultrapassam o teto do Regime Geral da Previdência Social.

Defendeu a existência de inconstitucionalidades, já que a sistemática inaugurada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 não pode ser admitida no sistema previdenciário pátrio, devendo ser observados os parâmetros fixados pelo constituinte originário.

Aduziu que houve ofensa ao Princípio do não Confisco e da Bitributação, visto que o inativo paga por uma seguridade da qual não é segurado e não haverá, no futuro, a instituição de novo benefício, portanto, se trata de cobrança sem causa.

Enfatizou que a taxação chega a 250% (duzentos e cinquenta por cento) de aumento no valor da contribuição e que viola, frontalmente, o disposto no artigo 40, §18, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Ab initio
, cumpre decidir sobre a necessidade, ou não, da instauração do incidente de inconstitucionalidade, defendida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Da Reserva de Plenário

A Procuradoria-Geral de Justiça reputou necessária a instauração do incidente de inconstitucionalidade, com o encaminhamento dos autos ao órgão competente para apreciação (Reserva de Plenário).

É sabido que a cláusula de reserva de plenário impõe aos tribunais que somente se pronunciem sobre a inconstitucionalidade de leis e de atos normativos do Poder Público, mediante o voto da maioria absoluta de seus membros, ou dos integrantes do respectivo órgão especial.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 97, prevê o seguinte:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Nota-se que, por força da regra constitucional transcrita, sempre que houver uma arguição, incidental, de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, elaborado pelo Poder Público (controle difuso), o órgão fracionário do Tribunal deve submeter a questão à reserva de plenário, ou seja, deve encaminhá-la ao órgão competente, nos termos do Regimento Interno.

Analisando, com acuidade, o caderno processual, verifico que a Impetrante, embora defenda que a Lei Complementar Estadual n. 654/2020 contém inconstitucionalidades, por violação a princípios constitucionais, não formulou pedido
incidenter tantum
de inconstitucionalidade da referida norma.

Os pedidos deduzidos na ação mandamental foram os seguintes:

5 – DOS PEDIDOS

Portanto, pelos fatos e fundamentos jurídicos acima extenuados, restando presentes as violações a direito
líquido e certo
dos servidores aposentados que terão confiscados 14% de seus benefícios para o equacionamento de um déficit atuarial que tão somente eles serão obrigados a pagar, em contrariedade direta ao art. 40, §18 c/c art. 195, inciso II ambos da Constituição Federal, requer que se digne Vossa Excelência a:

a) conceder,
em sede de liminar
, a segurança pleiteada, a fim de determinar,
a autoridade coatora
se abstenha de cobrar contribuição previdenciária de inativos até o valor do teto do salário contribuição do Regime Geral (conhecendo sua imunidade em observância a isonomia de tratamento com os trabalhadores filiados aos Regime Geral de Providência Social),
até o julgamento meritório
;

b) após, sejam oficiadas as autoridades coatoras a prestarem as informações, no prazo legal;

c) posteriormente, seja intimado o Ministério Público, para exarar parecer, nos moldes de suas atribuições constitucionais e legais.

d) No mérito, requer a confirmação da liminar outrora concedida, concedendo definitivamente a segurança pleiteada,
determinando que a autoridade coatora
se abstenha de cobrar contribuição previdenciária de inativos até o valor do teto do salário contribuição do Regime Geral (conhecendo sua imunidade em observância a isonomia de tratamento com os trabalhadores filiados aos Regime Geral de Providência Social. (Sic).

Frise-se que, embora a causa de pedir do
writ
seja a violação a princípios constitucionais, inexiste pedido de invalidade da norma jurídica vigente.

Ademais, a Impetrante busca combater efeitos concretos da Lei n. 654/2020, portanto, em harmonia com a legislação de regência do mandado de segurança.

Por tais considerações, deixo de submeter a questão à reserva de plenário.

Das Preliminares

O Estado de Mato Grosso suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que a ele não compete a exação tributária combatida e de inadequação da via eleita, já que o
writ
combate norma de efeito genérico ou abstrato.

Não obstante a preliminar de ilegitimidade passiva seja de ordem pública, cumpre salientar que fora analisada e rejeitada na decisão que não concedeu o pedido liminar. Igualmente ocorreu com a preliminar de inadequação da via eleita.

Com efeito, se ambas as preliminares foram apreciadas e, diante da não interposição de Recurso contra aquela decisão, tenho que nova análise não se revela cabível, por estar acobertada pela preclusão, consoante prescreve o artigo 507, do Código de Processo Civil.

Por tais considerações, não aprecio as preliminares, suscitadas pelo Estado de Mato Grosso.

Do Mérito

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

A respeito de direito líquido e certo, importa trazer a lume as lições do Ministro Carlos Mário Velloso:

Direito líquido e certo é o direito subjetivo que se baseia numa relação fático-jurídica, na qual os fatos, sobre os quais incide a norma objetiva, devem ser apresentados de forma incontroversa. Se os fatos não são induvidosos, não há que se falar em direito líquido e certo. (Apud, Sérgio Ferraz. Mandado de Segurança, p. 21).

Cumpre destacar que a ação mandamental, ora analisada, não se destina a impugnar lei em tese, mas os efeitos concretos decorrentes do ato normativo questionado.

Nessa quadra, como salientei na apreciação do pleito liminar, não incide o óbice da Súmula n. 266/STF, na medida que o Mandado de Segurança, na situação em apreço, não busca, exclusivamente, a invalidade da norma, mas a proteção dos direitos subjetivos, oriundos da aplicação do ato normativo que reputa ilegal.

In casu
, verifico que a apontada ilegalidade estaria materializada na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, que alterou as Leis Complementares ns. 201, de 20 de dezembro de 2004 e 202, de 28 de dezembro de 2004, e modificou as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas do Estado de Mato Grosso.

A recente “Reforma da Previdência”, levada a efeito pela Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, delegou, expressamente, aos Estados à possibilidade de tributação dos proventos de aposentadoria e das pensões que ultrapassem 01 (um) salário mínimo. Veja-se:

Art. 149. (...).

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1o-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

§ 1o-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1o-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.

§ 1o-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1o-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. (Destaquei).

O Estado de Mato Grosso, com vistas a regulamentar o dispositivo constitucional (§1
o
), encaminhou o Projeto de Lei à ALMT, com a seguinte justificativa:

(...) cabe ressaltar que no cenário mais atualizado da
previdência no Estado de Mato Grosso evidencia-se um déficit financeiro e atuarial, o que por si só já reforça a necessidade da promoção de ajuste na alíquota
. Sendo esta uma das medidas proposta no sentido de reduzir a insuficiência financeira do sistema.

O déficit financeiro do Regime Próprio estadual em 2019 já atingiu R$ 1,1 bilhão até o mês de novembro e as projeções apontam para R$ 1,3 bilhão no fechamento do exercício de 2019, sendo o resultado mensal deficitário em aproximadamente R$ 110 milhões. Caso a proposta não seja aprovada, o resultado deficitário dobrará em 4 anos e atingirá R$ 5,1 bilhões em 2019, o que tornará o sistema insustentável.

O cenário se agrava em função da massa de segurados, composta por mais de 60% (sessenta por cento) de servidores com direito a regras especiais que lhe permitem a inativação com menos tempo de contribuição ou idade.

Outro fator a ser levado em conta é que, atualmente, para cada servidor inativo existe 1,38 servidor ativo. Indicador este que atingirá 1/1 nos próximos 4 anos. Situação que agravará ainda mais o déficit, já que o Estado adota o regime de repartição simples e a solidariedade entre seus segurados.

O déficit atuarial, não menos relevante, compreende na projeção das receitas e despesas previdenciárias para os próximos 75 anos, trazendo-as à valor presente. Tal cálculo evidencia a solvência e liquidez do plano de benefícios, tal como preconizam os critérios de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial previstos no artigo 40 da Constituição Federal.
No ano de 2018, o déficit atuarial foi calculado em R$ 57 bilhões, isso significa que aproximadamente 50% do PIB do Estado estaria comprometido com a Previdência caso medidas de correção deste déficit não sejam aprovadas
. (id. 42219455, pág. 05). (Negritei).

O Legislativo Mato-Grossense acolheu as justificativas do Governo do Estado de Mato Grosso e aprovou o Projeto, culminando com a edição da mencionada LCE n. 654/2020.

A atividade da Administração Pública, como sabido, é pautada no Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que
ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA.
–
POLICIAL MILITAR
–
REMOÇÃO. DECRETO 36.175/95
–
INTERESSE DO SERVIDOR
–
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
–
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1.
A
Administração

Pública

deve obediência ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), podendo
fazer

apenas o que a
lei

autoriza
. 2. (...). (Apelação Cível, no 70082292145, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 28-08-2019). (Negritei).

No caso em tela, a Lei Complementar Estadual n. 654/2020, devidamente aprovada pela ALMT, instituiu a
alíquota de 14% (quatorze por cento), a título de contribuição previdenciária, sobre os proventos dos inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso que exceder o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com efeito, se Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade, não me parece factível reconhecer a ilegalidade de futuro ato administrativo a ser praticado, com fundamento em lei vigente.

Nessa esteira, enquanto vigente a LCE n. 654/2020, a cobrança da contribuição previdenciária, nos proventos dos servidores inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, sobre o valor que exceder o montante nela estabelecido, a toda evidência, não padecerá de ilegalidade, nem de abuso de poder, porquanto respaldado em lei.

Ademais, como se sabe, no mandado de segurança, o controle judicial é exercido sobre a legalidade do ato. Logo, estando o ato em conformidade com a lei, não há direito líquido e certo a ser protegido por meio do presente
mandamus
.

Enfatizo que, embora seja admitido, no Mandado de Segurança, invocar a inconstitucionalidade da lei como causa de pedir, no caso em tela, o pedido inicial não está ancorado em tal fundamento.

Não se nega que a LCE n. 654/2020 gera efeitos aos associados da Impetrante, contudo o pedido formulado na presente ação mandamental, e que vincula o Julgador, visa afastar a aplicação da lei, sem que seja reconhecida a sua inconstitucionalidade.

Não bastasse isso, não visualizo, no caderno processual, a demonstração inequívoca de que a Autoridade indigitada de coatora praticará algum ato violador do direito líquido e certo dos servidores inativos e pensionistas de Mato Grosso, já que a iniciativa da criação da lei e a sua promulgação, por si sós, não configuram ato administrativo de efeito concreto.

Diante de tais considerações, a denegação da segurança é medida impositiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
postulada no Mandado de Segurança, impetrado pela
Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020